Tribunal: TJES
Processo: 5002514-65.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002514-65.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO CACIANO DA ROCHA

COATOR: 2 vara criminal de aracruz

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas
C
orpus
impetrado em favor de JOÃO CACIANO DA ROCHA, denunciado pela suposta prática de furto qualificado pelo repouso noturno (art. 155, §1º, do CP), visando à revogação da prisão preventiva decretada pela 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES.

O impetrante alega ausência de indícios suficientes de autoria, falta de contemporaneidade na decretação da medida e desproporcionalidade da prisão, pleiteando, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

A denúncia narra a subtração de equipamentos de construção civil, no valor de R$ 4.955,47, com base em imagens de videomonitoramento e documentos que vinculam o veículo utilizado ao paciente, que não atendeu intimação policial.

O juízo de origem manteve a segregação com base em elementos que indicam materialidade, autoria e risco de reiteração delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(1)
Verificar se há fundamentação idônea e contemporânea para a decretação da prisão preventiva;

(2)
Avaliar se existem indícios suficientes de autoria para justificar a medida; e

(3)
Analisar se há possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva possui fundamentação concreta, com base em elementos que indicam a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, especialmente vídeos do veículo utilizado na subtração, registros de não comparecimento do paciente à intimação e ausência de comprovação válida de transferência do automóvel.

O
periculum libertatis
está presente diante da reincidência do paciente, que possui condenações anteriores por receptação, falsificação e posse ilegal de arma, e estava cumprindo pena em regime aberto à época do novo crime, o que evidencia risco concreto de reiteração delitiva.

A contemporaneidade da prisão preventiva não se vincula à data do fato, mas sim à persistência de riscos atuais à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Não há fato novo ou elemento que demonstre ilegalidade manifesta ou desnecessidade da medida, tampouco adequação de cautelares diversas com a mesma eficácia da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002514-65.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO CACIANO DA ROCHA
COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
Advogado do(a) PACIENTE: ROBERTA CESAR ALMEIDA - ES38426

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO CACIANO DA ROCHA
, denunciado pela suposta prática do crime de
furto qualificado pelo repouso noturno
(art. 155, §1º, do CP), visando à revogação da prisão preventiva decretada pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz-ES (processo n° 5006713-49.2024.8.08.0006).

O impetrante sustenta, em síntese, a inexistência de fundamentos concretos que justifiquem a segregação cautelar, destacando a
ausência de indícios suficientes de autoria
.

Alega ainda, a falta de
contemporaneidade
entre os fatos e a decretação da prisão preventiva, bem como, ser tal medida
desproporcional
.

Pleiteia, assim, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da ordem por cautelares, nos termos do art. 319 do CPP.

Contextualizando os fatos
, consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática de furto qualificado ocorrido durante o repouso noturno, em 11 de março de 2024, localidade de Três Irmãos de Jequitibá, no município de Aracruz/ES, tendo como objetos subtraídos equipamentos de construção civil pertencentes à vítima, DARIO BERNARDINO, avaliados em aproximadamente R$ 4.955,47 (quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos).

Aponta, a denúncia, que a autoridade policial apresentou vídeos extraídos de sistema de monitoramento e documentos que atestam que o veículo utilizado na empreitada criminosa estava registrado em nome do paciente.

Acrescenta, ainda, que o denunciado não compareceu quando regularmente intimado a prestar informações (Id. 12292305).

Feitos estes esclarecimentos,
passo a
análise das teses apresentadas.

Inicialmente, r
egistro, que o habeas corpus não é a via adequada para discussão acerca da autoria delitiva, bastando, tão somente, que estejam presentes
indícios
, uma vez que não é possível dilação probatória.

Sendo assim, entendo que não prospera
a alegação
de
ausência de

fundamentação
válida
do decreto de prisão
,

uma vez que na decisão recorrida (Id.12292308), encontram-se presentes os requisitos da segregação cautelar, a saber: (i) a prova da
existência do crime
(materialidade), comprovada pelo boletim unificado nº53967076 (fls. 3/5), relatório de investigação (fls. 6/8), auto de avaliação (fls. 29); e, (ii)
indícios suficientes de autoria
, tendo em vista a existência de imagens de videomonitoramento que indicam a utilização do veículo do paciente no transporte dos bens furtados.

Além disso, o
periculum libertatis
, restou configurado, uma vez que o paciente é reincidente, ostentando condenações anteriores por receptação, falsificação e posse ilegal de arma de fogo, conforme Guia de Execução nº 0003403-38.2015.8.08.0006.

Inclusive, verifico que o paciente cumpria pena em regime aberto, quando da ocorrência dos fatos descritos na denúncia, o que evidencia a necessidade da manutenção da segregação cautelar, a fim de garantir da ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Nesse sentido, cito precedente da 1ª Câmara Criminal deste Eg. Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO.
ACUSADO REINCIDENTE E QUE SUPOSTAMENTE COMETEU O CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO
. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. A “prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.”(AgRg no RHC n. 164.415/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022. (...)2.
No caso, além de haver provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria, há o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, eis que se trata de acusado reincidente e que estava em cumprimento de pena em regime aberto quando, supostamente, cometeu o crime, o que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva. 3. O STJ entende como legítima a prisão preventiva nas hipóteses em que o acusado, em cumprimento de pena anterior em meio aberto, vem a praticar novo crime. 4. Ordem denegada.

(TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 5009433-41.2023 .8.08.0000, Relator.:
RACHEL DURAO CORREIA LIMA
, 1ª Câmara Criminal,
Julgado e lido em 20/09/2023
) (grifo nosso).

Com relação

à
contemporaneidade da medida
, ressalto que, diferentemente do que aduz a defesa, a decretação da prisão preventiva não está restrita à época da prática do delito, mas, sim, à verificação de sua necessidade, em razão do perigo concreto à ordem pública e para garantir a aplicação da lei penal, como já decidido por esta Câmara Criminal e STJ:

“(...)
1) Tratando-se de paciente foragido por muitos anos, não há que se falar em ausência de contemporaneidade na fundamentação do decreto de prisão preventiva baseado na garantia da aplicação da lei penal, se afigurando correta a avaliação sobre a manutenção de sua segregação cautelar feita pela Autoridade Coatora, que reafirmou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, se revelando legítima a manutenção da prisão preventiva.
(...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210045223, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022)

“(...) 2.
A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado.
(...)” (grifo nosso)
(AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.)

Por fim, a respeito do pedido de fixação de
medidas cautelares
diversas à prisão,
previstas no art. 319, do CPP, tenho como indevida a sua aplicação, uma vez que a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do crime, e a adoção de medidas menos gravosas se revela insuficiente para resguardar a ordem pública.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 12655402),
CONHE
ÇO

e
DENEGO A ORDEM
d
e
HABEAS CORPUS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e denegar a ordem de Habeas Corpus.